Tribunal: TJES
Processo: 0000003-45.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-45.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON GALLO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000003-45.2022.8.08.0014

APELANTE: ANDERSON GALLO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
(
ART. 129, §
13
,
E ART. 147, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006).
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA.
LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Precedentes.

2. O fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja séria e idônea, ou seja, capaz de intimidar, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal).

3. A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa.

4. A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender.

5
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000003-45.2022.8.08.0014

APELANTE: ANDERSON GALLO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
ANDERSON GALLO DOS SANTOS
em face da r. Sentença (Id. 8188665, pp. 76/92), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e no art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 8188665, pp. 02/03) que, no dia 01/01/2022, às 16h25mn, na Rua Mafalda Galimberti, 95, Vila Lenira, em Colatina/ES, o denunciado ofendeu a integridade física de sua ex-companheira ZILMARA NUNES DOS ANJOS CRAVO, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Consta que a vítima e o denunciado conviviam maritalmente, mas não possuem filhos em comum, havendo o réu, já alcoolizado, ofendido a vítima com palavras de baixo calão, momento em que este informou que não seria possível manter o relacionamento. Ato contínuo, o acusado partiu para a agressão física, a esganou, jogou-a na parede e no chão, causando-lhe lesões corporais. Ressai, ainda, que o acusado também ameaçou a vítima, dizendo-lhe que se fosse preso “o bicho ia pegar para ela”, bem como que mataria o pai da vítima, além de haver quebrado alguns objetos que guarneciam a residência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição em relação ao crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em razão de ter agido sob o manto da excludente da ilicitude de legítima defesa. Outrossim, postula a absolvição quanto ao delito inserto no art. 147, do Código Penal, ante a insuficiência probatória.

Ora, a
materialidade
delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada por meio do Boletim Unificado (Id. 8188665, IP, pp. 69/73), Requerimento de Medidas Protetivas (Id. 8188665, IP, pp. 87/88), Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 8188665, IP, pp. 93) e prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, em Juízo (depoimento transcrito da sentença), a vítima declarou que o acusado havia ingerido bebida alcoólica e manifestou o desejo de se separar da declarante; que a declarante aceitou de pronto a separação; que o réu pegou seu aparelho celular e jogou na parede,
iniciando, em seguida,
a
s agressões f
í
sicas, também jogando-a contra a parede;
que
no momento em que estava sendo enforcada pelo acusado
, sua irmã chegou e disse para o acusado parar, pois do contrário mataria a vítima, tendo o réu cessado as agressões;
que,
além das agressões f
í
sicas, o acusado
lhe

disse que, se
a v
í
tima o fizesse ser preso, “o bicho
iria pegar
para o lado de
la
”. Além disso,
o acusado ameaçou matar o pai de declarante, momento em que declarante desferiu um tapa no rosto do denunciado
.

Esclareceu que, no momento em que deu um tapa no rosto do acusado,
já havia sido agredida
anteriormente
pelo réu
.

Declarou, ainda, que sofreu lesões corporais
e que,
além das agressões e ameaças, foi ofendida verbalmente p
elo acusado
.

Por sua vez, interrogado em Juízo (depoimento transcrito da sentença e disponível na mídia anexa), o
acusado
n
egou a prática delitiva,
havendo declarado que ambos haviam ingerido bebidas alcoólicas, mas não em grande quantidade, e
que
iniciaram uma briga e passaram a se ofender mutuamente, tendo o interrogando manifestado o desejo de se separar. Disse que, em determinado momento, a vítima desferiu um tapa em seu rosto, momento em que a empurrou
. Alegou que continuaram a discussão e foram para a área de serviço,
tendo novamente empurrado a vítima, mas não com o objetivo de agredi-la, mas sim para que e
sta
parasse de proferir xingamento
s. Afirmou, ainda, que, nesse momento,
a vítima caiu sobre uma telha de “
E
ternit
”.
Negou que tenha
desferi
do
tapas e socos na vítima,
tendo dito que
apenas a empurrou,
salientando que
não se recorda de tê-la segurado pelo pescoço
. Sobre seu interrogatório extrajudicial, em que disse ter dado um tapa na nuca da vítima, afirmou que, pelo que se recorda,
no momento em que
a vítima
desferiu um tapa em seu rosto,
esta

se virou de costas, de forma que, quando a empurrou, acabou encostando na nuca da ofendida
. Outrossim, afirmou que não se recorda se estava segurando o pescoço da vítima no momento em que a irmã dela chegou.

Sabatinadas em Juízo (depoimento transcrito da sentença), as testemunhas WESLEY FELIX DIAS e ANTONIO JORGE SESANA JÚNIOR declararam que, ao chegarem ao local dos fatos,
a vítima relatou ter sido agredida pelo acusado e apresentava lesões visíveis
.

Nesse viés, convém pontuar que, nos crimes e/ou contravenções penais que envolvam violência doméstica e familiar, usualmente praticados às escondidas, sem a presença de qualquer testemunha e dentro do próprio ambiente domiciliar, é sedimentado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a palavra da vítima assume destacada relevância para o deslinde dos fatos, mormente quando se mostra harmônica e coerente com outros elementos probatórios. Confira-se o aresto:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...) (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

É de se destacar, ainda, que o fato de a promessa de mal injusto não ter se concretizado não afasta a tipicidade do crime de ameaça, bastando que tal promessa seja
séria
e
idônea
, ou seja,
capaz de intimidar
, violando, assim, o bem jurídico tutelado (liberdade pessoal). Em caso semelhante:

“
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA E TORTURA. [...]. 2.
Sabe-se que o crime de ameaça é de natureza formal, ou seja, se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal pretendido.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012200764087, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022)”

Note-se, portanto, que, ao contrário do que alega a Defesa,
é i
nconteste
a prova da materialidade e da autoria delitiva
quanto ao crime previsto no art. 147, do Código Penal
, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito absolutório
.

Superada tal aresta, não merece prosperar a tese de legítima defesa quanto ao crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

Nesse quadrante, sobreleva salientar que a vítima fora submetida a Exame de Lesões Corporais no dia posterior aos fatos, havendo o médico perito atestado no Laudo (Id. 8188665, p. 93) que foram verificadas quatro equimoses avermelhadas puntiformes em região parietal esquerda associada a discreto edema local; discretas escoriações hiperemiadas em região torácica anterior; uma equimose levemente esverdeada em face interna do braço direito; escoriação com área de hiperemia em face interna do braço direito; equimose esverdeada em região posterior do braço esquerdo na transição de terço superior para terço médio associado a edema local; duas equimoses esverdeadas em região lateral de terço superior de coxa esquerda; três escoriações hiperemiadas com crostas serosaguinolentas de pequenas dimensões em região lateral e posterior de coxa esquerda; escoriação com hiperemia em região anterior de joelho esquerdo.

É de se destacar, ainda, que o Laudo Pericial comprova as lesões sofridas pela vítima em contexto de violência doméstica, tratando-se de agressão contundente perpetrada pelo denunciado.

Ademais, como cediço, a caracterização da legítima defesa reclama, necessariamente, o preenchimento dos requisitos insertos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, sob pena de se incorrer em excesso punível.

À luz de tal quadrante, sobreleva pontuar que o conjunto probatório amealhado nos autos evidencia que o embate fora deflagrado pelo autor, provocando lesões na vítima, inexistindo qualquer elemento probatório apto a comprovar que o acusado, antes de cometer o crime de violência doméstica, tenha sido agredido injustamente pela vítima, ou estava na iminência de sofrer uma ofensa em sua integridade física, de forma a justificar o agressivo ataque contra a referida.

Ao contrário, nota-se que a agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram aqueles necessários para se defender.

Desta feita,
a não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima,
sendo patente a fragilidade da mulher,
são circunstâncias que obstam
o
pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa
quanto ao crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-
LHE
PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)